Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-12.2012.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000003-12.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS RODRIGUES DE ARAUJO (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (APELADO), THIAGO MARIN PERES - CPF: 324.451.548-71 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ASSISTENTE), MARIA ROSARIO DE ARAUJO (VÍTIMA), LUIS RODRIGUES DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES SOARES CAVALCANTE - CPF: 958.061.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LITTON MOREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –

ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV, E ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR –

JURADOS QUE RESPONDERAM NEGATIVAMENTE AO SEGUNDO QUESITO E REFUTARAM A AUTORIA DELITIVA DO APELADO –

IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
– TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU EM AUTODEFESA NA SESSÃO PLENÁRIA E CORROBORADA POR MEIO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR INFORMANTE – INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EVENTUALMENTE PERCEBIDAS PELA CORTE LEIGA – VERSÃO ELEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS AMEALHADAS AO FEITO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS

CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA EXISTENTES NOS AUTOS –

ÉDITO ABSOLUTÓRIO QUE NÃO SE APRESENTA INTEIRAMENTE DIVORCIADO DO ARCABOUÇO COGNITIVO ANGARIADO AO CADERNO PROCESSUAL – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa se relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, por força dos princípios do duplo grau de jurisdição e da ‘paridade de armas’ entre as partes litigantes, sabe-se que não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas dos autos que autoriza a cassação do veredicto pela instância
ad quem
, exigindo-se, para esta finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.

Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de negativa de autoria, na medida em que a tal versão encontra respaldo no interrogatório do réu em sessão plenária e no depoimento judicial de informante, assim como nas inconsistências eventualmente percebidas pelos senhores jurados nas declarações prestadas pelas testemunhas de acusação, de modo que, havendo elementos de prova nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, diante do preceito constitucional positivado no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO

APELADO:

MAURO ROCHA AMURIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação
LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO
contra o r. veredicto proferido nos autos da ação penal n.º 3-12.2012.811.0079 – código 30105, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri
absolveu
o réu
MAURO ROCHA AMURIM
da imputação pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, e art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 84120077 - Pág. 311/316, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, c/c art. 449, inc. III, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
, inclusive porque alguns dos senhores jurados já teriam manifestado prévia disposição para absolver o réu.

Em contrarrazões vistas no ID 93729962, a i. defesa do apelado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar,
o Mistério Público de 1.º grau opinou pelo
desprovimento
da apelação
, mantendo-se o veredicto absolutório prolatado pela Corte Leiga, conforme se depreende do parecer anexado no ID 84120078 - Pág. 24/29.

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 102627479, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
assistente de acusação.

Verte da denúncia que, no dia 18/08/2009, por volta das 19h00min, na Fazenda Vista Alegre, situada no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, o apelado
MAURO ROCHA AMURIM
, em concurso com os corréus
Litton Moreira Lopes
,
James Soares Cavalcante
e
Vergílio Nunes
, mediante recompensa e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ceifou a vida da vítima
Maria Rosário de Araújo
e tentou ceifar a vida da vítima
Luis Rodrigues de Araújo
, a qual somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ressai exordial acusatória que as vítimas
Maria Rosário de Araújo
e
Luis Rodrigues de Araújo
se encontravam no interior da sua residência, situação em que foram surpreendidos e alvejados pelos denunciados
Litton Moreira Lopes
e
James Soares Cavalcante
, os quais teriam sido previamente contratados pelo codenunciado
Vergílio Nunes
e pelo recorrido
MAURO ROCHA AMURIM
para realizarem a execução dos ofendidos.

Diante deste fato, os increpados foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, em meio ao qual
o feito foi desmembrado em relação ao ora apelado
(ID 84120077 - Pág. 167/168), prosseguindo exclusivamente em face dele a presente ação penal, a qual culminou na sua
pronúncia
para ser julgado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, que o
absolveu
da imputação referente à prática dos crimes previstos no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, e art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, contexto em que o assistente de acusação agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Depreende-se a partir dos
Termos de Votação

registrados no ID

84120077 - Pág. 263/264 que, no dia
31/07/2012
, por ocasião da sessão plenária de julgamento do Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença responderam
afirmativamente
aos primeiros quesitos de ambas as séries, referentes à materialidade dos delitos, e, ato contínuo,
em face dos quesitos pertinentes à autoria do réu
, cuja redação indagava se o acusado concorreu para os homicídios ao ajustar previamente com terceiros para que matassem as vítimas,
os senhores jurados,

por maioria,

responderam negativamente
, restando prejudicados os quesitos restantes.

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteado pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos dispostos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos não é absoluta e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais
Tribunais pátrios
, dentre os quais deste e.
TJMT
:

“
O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, sendo relativizado pelo princípio do devido processo legal, do qual advém o princípio do duplo grau de jurisdição, que, no Tribunal do Júri, é previsto no art. 593, III, d, do CPP, sendo cabível recurso de apelação em face de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo o juízo do Tribunal ad quem apenas de cassação e não de reforma -
Se sucumbente, isto é, havendo interesse recursal, o órgão acusatório pode impetrar recurso de apelação em face da decisão do Conselho de Sentença, vez que não há qualquer impedimento legal, direito este que se respalda no princípio do devido processo legal e na paridade de armas entre as partes litigantes
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula nº 28 do TJMG)”.
(TJ-MG - APR: 10024142635366001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicação: 16/10/2015) – Grifei.

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que
não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento
. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja
arbitrário
,
integralmente
divorciado do arcabouço probatório e não encontre
qualquer
arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
,
é defeso à Corte
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado preceito do
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos juízes leigos a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.º 13
, cuja redação dispõe,
in verbis:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Negritei.

Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP,
não autoriza
que o Tribunal revisor promova a anulação do julgamento realizado pelo Júri
simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, o que significa dizer que, verificando-se a existência de duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, a jurisprudência do e.
STJ
orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença
, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese o inconformismo do assistente de acusação, após analisar detidamente os elementos de cognição jungidos ao feito,
concluo que a pretensão recursal não comporta provimento
, pois há respaldo bastante nos autos para especar a versão de negativa de autoria deduzida pela defesa em plenário e que foi acolhida pelo corpo de jurados.

De proêmio, o apelante alega que
a decisão absolutória foi
“proferida por um corpo de jurados formado com pessoas claramente predispostas em absolver o réu
, que decidiram de maneira totalmente contrária à prova dos autos”
(ID 84120077 - Pág. 312), pois, segundo o recorrente, 04 (quatro) dos jurados
já haviam composto o Conselho de Sentença que inocentou o mesmo acusado

na ação penal n.º 1429-93.2011.811.0079, em
sessão plenária realizada cinco dias antes do julgamento ora impugnado
, de modo que, na intelecção defensiva, a similitude entre os fatos e a identidade entre as testemunhas arroladas em ambos os processos impediriam os jurados de, após absolvê-lo na primeira ação penal, condená-lo na segunda e, por isso mesmo,
traduziriam prévia disposição dos juízes leigos em eximir o acusado neste processo, assim como fizeram naquele
.

Por outro lado, a
tese recursal
não
procede
.

A uma
, porque,
embora se trate do mesmo acusado, os fatos versados neste processo
[homicídios consumado e tentado contra as vítimas
Maria Rosário de Araújo
e
Luis Rodrigues de Araújo
, respectivamente]
são diversos daqueles apurados na ação penal n.º 1429-93.2011.811.0079
[homicídio consumado contra a vítima
Manoel Soares Tosta
].

A duas
, porque, como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer ministerial,
apenas um dos jurados
[
e não quatro
, ao contrário do que alega o recorrente] que prolatou julgamento em face do réu na presente ação penal integrava o Conselho de Sentença no processo n.º 1429-93.2011.811.0079, especificamente o senhor
Camilo Pereira Luz
, conforme se infere das respectivas atas das sessões de julgamento,
in verbis
:

“Após cumprir o disposto no Art. 467, do CPP, conforme termo nos autos, pela MM. Juíza foi dito que ia ser procedido o sorteio para formação do Conselho de Sentença (...).
À medida que as cédulas iam sendo tiradas da urna, uma a uma, a MM. Juíza presidente as lia, sendo sorteados os seguintes jurados
, na ordem em que foram aceitos, obedecidos o disposto no art. 468, do CPP,
passando a constituir o Conselho de Sentença:
Núbia Mendes Gouveia
,
Camilo Pereira Luz
,
Gilson Vieira Alves Júnior
,
Juliana Rezende Vilela
,
Wander Gomes Lopes
,
Ângela Maria Gonçalves
e
Ademilson Freitas Macedo
”.
(Ata da sessão de julgamento desta ação penal, disponível no ID 84120077 - Pág. 273/274) – Destaquei.

“Após cumprir o disposto no Art. 467, do CPP, conforme termo nos autos, pela MM. Juíza foi dito que ia ser procedido o sorteio para formação do Conselho de Sentença (...).
À medida que as cédulas iam sendo tiradas da urna, uma a uma, a MM. Juíza presidente as lia, sendo sorteados os seguintes jurados
, na ordem em que foram aceitos, obedecidos o disposto no art. 468, do CPP,
passando a constituir o Conselho de Sentença:
João Batista Barbosa
;
Camilo Pereira Luz
;
Yslleivians’s Marques
;
Ruti Ferreira de Souza
;
Tânia Pacheco
;
Wanderson José de Queiroz
e
Maria Joselina Cantiário de Abreu
”.
(Ata da sessão de julgamento da ação penal n.º 1429-93.2011.811.0079 – código 30094, aferível no sítio eletrônico do TJMT, andamento de 26/07/2012) – Grifei..

A três
, porque, com relação ao jurado que funcionou em ambos os Conselhos de Sentença, consigne-se que
este
sequer foi recusado
pela acusação depois de ser sorteado
.

A quatro
, porque não consta da ata da solenidade que o jurado em questão externou ou ostentou qualquer predisposição em condenar ou em absolver o acusado, tampouco havendo elementos nos autos capazes de atestar a existência de viés ou de tendência por parte dele, mesmo porque, frise-se,
considerando o princípio do sigilo das votações
[art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
b
, da Constituição Federal],
sequer é possível saber em qual sentido votou o jurado em questão, visto que a absolvição emanada pela Corte Leiga,
in casu
, deu-se por maioria de 04 (quatro) votos a 03 (três)
, como ocorreu também, aliás, na ação penal n.º 1429-93.2011.811.0079 [absolvição por maioria],
sendo assim plenamente possível que o senhor Camilo Pereira Luz tenha votado pela condenação do réu
até mesmo nas duas oportunidades.

A propósito, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. O disposto no art. 449 do Código de Processo Penal elenca o impedimento do jurado que (I) tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, (II) houver integrado o Conselho de Sentença que julgou outro ou outros acusados, no caso de concurso de pessoas, (III) que tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. 2.
Esta última hipótese não pode ser aferida a partir de julgamento de processo diverso, mas isto sim, desde que tenha manifestado, por qualquer forma, a predisposição para condenar ou absolver o réu
.
3. Na espécie, a defesa apenas recusou um dos jurados, não tendo nada alegado a respeito dos outros três que haviam composto o Conselho de Sentença por diferente processo do paciente. 4. (...)”.
(HC 139.835/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 02/09/2013)

Portanto,
descabe acolher a alegação do apelante
de que o veredicto absolutório é manifestamente contrário à prova dos autos porque teria sido proferido por corpo de jurados cujos integrantes manifestaram prévia disposição para absolver o réu.

A i. assistência de acusação alega também que a decisão do Conselho de Sentença vai de encontro com os depoimentos prestados em plenário pelos policiais
José Bosco Anacleto
e
Heduíges Luz da Silva
, assim como pela testemunha
Sidevaldo Almeida da Silva
, na medida em que os dois últimos teriam revelado que foram procurados pelo acusado
MAURO ROCHA AMURIM
, no afã de contratá-los para ceifar a vida de duas pessoas.

Entretanto, entendo que a
tese recursal, por si só, não enseja a nulidade do julgamento prolatado pelo Júri Popular
.

Isto porque, da mesma forma que existem elementos nos autos capazes de respaldar a proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o ora apelado seria o contratante

e o mandante dos homicídios, resta forçoso reconhecer que,
igualmente, há espeque suficiente no caderno processual para arrimar a tese defensiva de negativa de autoria
, haja vista que
o próprio réu refutou qualquer envolvimento com o ilícito
,
inclusive perante os senhores jurados na etapa do
judicium causae
.

Pormenorizando, o recorrido foi contundente ao sustentar na sua autodefesa que
é falsa a imputação que lhe é atribuída na denúncia
e que o seu relacionamento com a sua companheira sempre foi harmônico, ao passo que
a sua relação com os seus sogros, ora vítimas, era boa e assídua, já tendo inclusive hospedado e cuidado da sogra em um momento de enfermidade
, bem como asseverou que
só tiveram um desentendimento de somenos importância a respeito das propriedades do acusado
, ocorrido mais de dois anos antes dos crimes
sub judice
, ressaltando que
não teria qualquer motivo para “encomendar” os delitos dolosos contra a vida
; ao que agregou ainda a informação de que
sequer conhecia os corréus antes de ser preso
.

Tendo em vista a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
– considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
–, certamente que a versão declinada pelo recorrido em plenário do Júri
presta-se a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto absolutório
.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é a Súmula nº 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Com efeito, a
negativa de autoria

do réu
encontra respaldo no depoimento prestado em sessão plenária, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pela informante
Lucilene Rodrigues Araújo
, esposa do increpado e filha das vítimas, a qual declarou perante os integrantes do Conselho de Sentença que a sua relação com o acusado, assim como a relação deste com os ora ofendidos, sempre foi boa e tranquila, desprovida de muitos desentendimentos, aduzindo expressamente a declarante que o recorrido se dava bem e respeitava os sogros, ao que acrescentou ainda a informação de que jamais foi agredida, nem mesmo verbalmente, pelo apelado.

A informante em questão revelou que o apelado
nunca cometeu qualquer ato ilícito e que
não é o responsável pelos delitos
sub judice
,
nem teria motivos para concorrer para os crimes
, bem assim narrou que
o réu desconhecia os codenunciados, os quais jamais frequentaram a residência do casal
.

Ademais, não se descura das
incongruências que revestem os depoimentos das testemunhas de acusação
, a exemplo do fato de o policial civil
Heduíges Luz da Silva
, responsável pela apuração extrajudicial, supostamente ter sido abordado e sondado pelo réu para cometer os homicídios e, não obstante,
sequer considerá-lo um suspeito no início das investigações
, o que pode facilmente ter sido captado pelos juízes leigos e contribuído para o desfecho absolutório.

Sobre as aludidas inconsistências, transcrevo os bem-lançados trechos das contrarrazões recursais apresentadas pela i. defesa do recorrido,
in verbis
:

“Como se não bastassem as inúmeras contradições e falcatruas acima apontadas,
o policial Heduíges afirmou também que em um primeiro momento as investigações não tinham como o foco o apelado Mauro, e que a investigação passou a se focar em Mauro quando da chegada do policial Bosco, investigador requisitado para ajudar neste caso
. Então, eminentes desembargadores, pergunta-se:
se de fato o apelado Mauro tivesse procurado Heduíges para matar sua sogra, ele não seria por óbvio o primeiro suspeito a ser investigado? No mínimo é absurdo e insano pensar que, tendo Heduíges, policial civil, recebido proposta do apelado Mauro para matar a sua sogra, após a ocorrência do delito, as investigações não se iniciarem já com o foco sobre o apelado, só tendo sido alterado o foco das investigações com a chegada de um policial que nem aquele município pertencia! Se fosse de fato verdade que o apelado Mauro teria procurado Heduíges, policial civil, para matar sua sogra, o apelado desde o início seria o principal investigador, tendo em vista que Heduíges era exatamente o policial responsável naquele momento pelas investigações
”
. (ID 93729962 - Pág. 19/20) – Grifei.

Não por outra razão,
o Ministério Público da instância singela
, ao ser instado a se manifestar nestes autos,
opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo assistente de acusação
, argumentando justamente que a eleição dos senhores jurados pela versão defensiva de negativa de autoria não se encontra totalmente divorciada do arcabouço probatório, consoante ressai da manifestação do
Parquet
oficiante na comarca de origem, a cujos fundamentos ora me remeto,
in verbis
:

“Isso significa dizer que, em observância ao princípio da livre apreciação da prova pelos jurados, estes poderão acolher a tese defensiva ou acusatória, e, somente haverá a possibilidade de nulidade quando a decisão for evidentemente contrária às evidências dos autos ou manifestamente equivocada. (...). Logo,
observa-se que a Corte Popular proferiu veredito em consonância com os depoimentos carreados aos autos
. Consequentemente, se a decisão não foi contrária à prova dos autos, não há que se falar em submissão a novo julgamento. (...). Neste ínterim,
há duas versões nos autos, tendo os jurados optado por uma delas, razão pela qual, padece qualquer irresignação acerca do julgamento realizado pelos jurados. Daí conclui-se estar o veredictum perfeitamente adequado à prova, inexistindo error in judicando capaz de remeter o Apelante a novo júri
”.
(ID 84120078 - Pág. 25/28) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, resta inarredável concluir que
não passa ao largo dos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
a decisão do Conselho de Sentença que
refutou a autoria delitiva
e, consequentemente,
absolveu
o recorrido
MAURO ROCHA AMURIM
.

Importa consignar também que o simples fato de os membros do Júri terem concluído que as testemunhas de acusação
não
cometeram crime de falso testemunho ou mentiram para incriminar o réu, por si só, não significa que estes depoimentos não tiveram a sua credibilidade mitigada pelas inconsistências eventualmente aferidas pelos jurados, mesmo porque, como é cediço,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
, assim como se viu na hipótese.

Sobre a matéria, esta C. Terceira Câmara Criminal tem reafirmado o seu posicionamento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
: seja por
ausência manifesta de provas
a embasá-la, seja por repousar sobre premissa
flagrantemente inverossímil
,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“(...)
2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate.
Da mesma forma, é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
.
(...)”.

(TJ-MT – Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019) – Grifei.

Em suma, não deve, portanto, ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação dos
jurados que meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória existentes nos autos
.

Não é outra a lição de

Rogério Sanches Cunha
, de acordo com o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto absolutório
prolatado em favor do apelado
MAURO ROCHA AMURIM
.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o r. veredicto absolutório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri em favor de
MAURO ROCHA AMURIM
nos autos da ação penal
n.º 3-12.2012.811.0079 – código 30105, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022